Tribunal: TJDFT
Processo: 0727609-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727609-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AVANI LOURENCO GONZAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação indenizatória no 0701519-40.2023.8.07.0018, em que foi determinada a inversão do ônus da prova em desfavor do Ente Público. O agravante narra que a agravada ajuizou ação indenizatória em seu desfavor, a fim de ser reparada por danos materiais e morais decorrentes de suposta negligência no atendimento pós-cirúrgico a ela prestado no Hospital Regional do Paranoá. Afirma que apresentou contestação e, em réplica, a autora pleiteou a realização de prova pericial. Diz que, intimado a especificar provas, informou inexistirem outras a serem produzidas. Em seguida, continua, foi proferida decisão de saneamento e organização do processo, na qual o juiz de origem promoveu a redistribuição do ônus da prova com fundamento no art. 373, §1o, do CPC e atribuiu ao agravante a prova do nexo causal entre o fato e o resultado danoso. Alega nulidade da decisão agravada, ao argumento de que, após a inversão do ônus da prova, não lhe foi dada nova oportunidade para requerer a produção de outras provas, o que representaria cerceamento de seu direito de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Quanto à inversão do ônus da prova, alega estar fundada no pressuposto de fragilidade da agravada, sem, contudo, haver fundamento fático ou técnico. Alega que, de acordo com o art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC, a distribuição dinâmica do ônus da prova requer “inadequação da distribuição fixa, posição privilegiada da parte originalmente não onerada e não causação de prova diabólica inversa, isto é, de excessiva dificuldade de provar para a parte contrária” (ID Num. 48837765), requisitos ausentes na hipótese em exame, segundo argumenta, pois haveria paridade entre as partes, notadamente porque a agravada disporia dos prontuários médicos. Sustenta que a inversão do ônus da prova lhe prejudica, pois a prova lhe seria extremamente dificultosa. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, bem como seja declarada a nulidade da decisão agravada, para que seja dada nova oportunidade às partes de especificação de provas. No mérito, postula a reforma, para que seja observada a regra ordinária do ônus da prova. Dispensado o preparo (art. 1007, § 1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. O agravante requer atribuição de feito suspensivo ao recurso. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, que foi proferida nos seguintes termos: Vistos etc. Procedo ao saneamento e organização do processo nos moldes do artigo 357 do Código de Processo Civil. As partes estão regularmente representadas. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. No caso concreto, entendo que é aplicável o § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, isto é, a distribuição dinâmica do ônus da prova com sua inversão, em razão de, pelas peculiaridades da causa (indenização por erro médico, em que a parte requerida detém todas as provas do atendimento prestado à autora durante o período descrito na inicial), maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Ademais, a parte autora não possui meios, conhecimento ou capacidade técnica para produção da prova do nexo causal entre o fato e as alegadas consequências. É nesse sentido recente julgado do TJDFT: (...) Não há outras questões processuais pendentes. O processo encontra-se saneado, portanto. A parte autora requereu a produção de perícia médica, na especialidade gastroenterologia, prova que entendo ter pertinência para o esclarecimento dos fatos aqui discutidos, motivo pelo qual defiro a dilação probatória. No entanto, atualmente, a lista de peritos ativos do TJDFT não conta com médico gastroenterologista com cadastro ativo. Assim sendo, oficie-se ao Conselho Regional de Medicina para que seja oferecida lista de médicos gastroenterologistas registrados no Conselho aptos a realizarem perícia judicial. Intimem-se. Adote a Serventia as providências cabíveis. O agravante alega nulidade da decisão, por não lhe ter sido conferida oportunidade para especificar provas, após a redistribuição do ônus probatório, bem como erro na redistribuição de tal ônus. O art. 373, §1o, do CPC, estabelece que “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído” (destaquei). Quanto ao momento para a transferência do ônus probatório, o art. 357, III, do CPC prevê que o juiz deverá, em decisão de saneamento e de organização do processo, “definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373”. Na hipótese em exame, embora a inversão do ônus da prova tenha ocorrido em conformidade com a norma legal, ou seja, na decisão saneadora do processo, não foi conferida, de fato, oportunidade ao réu de indicar eventuais provas que pudesse produzir. A inversão do ônus da prova no momento adequado, sem se assegurar à parte em desfavor de quem houve a inversão a oportunidade de produzir a prova que lhe seja favorável, tornaria inócua a previsão legal. Seria irrelevante a inversão na fase instrutória ou na sentença. Tanto assim, que a parte final do § 1o do art. 373 contém previsão expressa de que, caso o juiz promova a distribuição dinâmica do ônus da prova, “deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Nesse cenário, a princípio, fica caracterizada a probabilidade do direito invocado pelo agravante, o que não ocorre, entretanto, quanto à inversão do ônus da prova em si. A agravada realizou procedimento cirúrgico e acompanhamento pós-operatório em unidade hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, assim, a princípio, a inversão do ônus da prova se justifica, tendo em vista que o réu detém as provas do atendimento prestado e, portanto, maior facilidade para provar que o atendimento seguiu os protocolos clínicos exigidos para a hipótese. Embora se tenha constatado a inobservância da previsão contida no art. 373, §1o, do CPC, segundo a qual o juiz deverá conferir oportunidade à parte de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, em razão de a sentença não ter ainda sido prolatada, é faculdade do agravante requerer as provas com as quais pretende demonstrar suas alegações, bem como apresentar seus quesitos de perícia quando for oportuno. Neste quadro, não resta demonstrado o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na manutenção dos efeitos da decisão agravada. De fato, ao proceder à inversão do ônus da prova, foi determinada a adoção de medidas para a realização da perícia médica requerida pela agravada. Assim, o prosseguimento do Feito de origem não acarreta prejuízo ao agravante ou ao resultado do processo. Dessa forma, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP